Tribunal: TJSP
Processo: 2206665-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU- Recurso contra a r. decisão de 1o grau que indeferiu o pedido de justiça gratuita - Pretensão da reforma da r. decisão recorrida - Inadmissibilidade - Execução Fiscal distribuída em maio/2023 - Sendo o valor da causa de "R$ 377,39", inferior ao limite atualizado de alçada (valor de R$ 1.299,96 ), o recurso não deve ser conhecido. Inteligência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU- Recurso contra a r. decisão de 1o grau que indeferiu o pedido de justiça gratuita - Pretensão da reforma da r. decisão recorrida - Inadmissibilidade - Execução Fiscal distribuída em maio/2023 - Sendo o valor da causa de "R$ 377,39", inferior ao limite atualizado de alçada (valor de R$ 1.299,96 ), o recurso não deve ser conhecido. Inteligência do artigo 34 da Lei no 6.830/80 - Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal, E. Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 18a Câmara de Direito Público - Recurso não conhecido.